Tribunal: TJMT
Processo: 1029687-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FEEF – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL DO PRODEIC – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA - ESTABELECIMENTO PRÉVIO – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF – RECURSO PROVIDO.
A modificação/supressão de benefício antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC, esbarra nos ditames do art. 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029687-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial, Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.632.017/0001-36 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FEEF – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL DO PRODEIC – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA - ESTABELECIMENTO PRÉVIO – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF – RECURSO PROVIDO.

A modificação/supressão de benefício antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC, esbarra nos ditames do art. 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação Cível interposto por
CEREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n. 1029687-69.2018.8.11.0041), julgou improcedente o pedido e condenou a empresa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Aduz que “
a nova exação (FEEF) (...) passou a ser exigida da apelante a partir da Lei Estadual n.o 10.709/2018 como nova contrapartida para fruição do benefício fiscal na qual está enquadrada desde 2014 (PRODEIC)
”.

Assevera que “
contudo, o ‘Termo de Acordo’, no qual foi estabelecido as regras e os deveres e obrigações das partes para fruição do benefício fiscal, prevê que qualquer alteração ou modificação dos deveres e obrigações depende de aquiescência das partes, ou seja, é condição para sua modificação a concordância da apelante
”.

Cita seu benefício fiscal “
não pode ser livremente alterado ou diminuído durante o seu período de vigência com a exigência de uma nova contrapartida onerosa não prevista no Termo de Acordo e na legislação ao tempo da concessão, como é o caso do FEEF
”.

Alega que “
não está buscando acesso ao benefício fiscal, pois nele foi enquadrada em 2014. Sendo assim, ao menos para a apelante essa nova obrigação não é uma “opção que pode ou não ser exercida”, pelo contrário, é sim uma obrigação sem a qual o fisco suspende seu benefício
”.

Verbera que “
o E. Tribunal de Justiça reafirmou, no caso específico da apelante (agravo n.o 1005020-74.2020.8.11.0000), que não se pode modificar benefício fiscal concedido por prazo certo e condição onerosa, sob pena de ofensa às normas e entendimento citados acima, razão pela qual manteve o benefício fiscal da apelante até o termo final do Termo de Acordo sem qualquer modificação
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja declarada “
a inexigibilidade do FEEF/MT em relação a apelante durante o Termo de Acordo firmado em 2014, autorizando o levantamento dos valores depositados em juízo a seu favor após o transito em julgado, bem como para condenar o apelado à restituição do valor indevidamente pago pela apelante a título de FEEF/MT
”.

Tempestividade e preparo recursal certificados (Id. 97740091 e 97865962).

Concedido efeito suspensivo ao recurso mediante depósito integral do débito em juízo (Id. 97740092).

Contrarrazões ofertadas no Id. 97740112.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 105987982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por CEREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO julgou improcedente o pedido.

Visava a Autora/Apelante com a demanda afastar a exigência do FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal como condição para o usufruto do benefício fiscal referente ao seu enquadramento no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, pelo decurso do prazo estabelecido no competente “Termo de Acordo”.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, em setembro de 2014, a Recorrente firmou com o Estado de Mato Grosso o Termo de Acordo de Id. 97740971, tendo como objeto a concessão de benefício fiscal à empresa nos termos do PRODEIC, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003 e o Decreto n. 1.432/2003 e suas alterações.

Por meio do referido instrumento, foram garantidos à empresa, pelo prazo de dez anos, alguns benefícios fiscais, tais como o diferimento do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna e redução da base de cálculo do valor do ICMS, mediante a contraprestação de investimento de mais de doze milhões de reais na instalação de uma indústria de beneficamente de grãos no Município de Primavera do Leste/MT, responsável por 19 empregos diretos.

Consta ainda da avença, em sua cláusula nona, que os direitos assegurados à empresa somente poderão ser revogados ou alterados mediante aquiescência das partes.

Com efeito, Código Tributário Nacional, em seu art. 178, estabelece que somente é possível a modificação e/ou revogação de isenção e benefício fiscal em qualquer tempo, pelo Ente Tributante, nos casos em que a sua concessão não se deu por prazo certo e mediante cumprimento de determinadas condições onerosas.

Trata-se de questão, inclusive, já pacificada por meio da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que as “
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

Nesse cenário, não há como se esquecer que a modificação/supressão de benefício da Apelante, concedida com prazo certo e sob condições onerosas, com a exigência do pagamento FEEP como condição para permanência no PRODEIC, antes do transcurso do prazo de concessão previsto no termo de adesão, esbarra nos ditames do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF, disposições transcritas acima, ofendendo a segurança jurídica e o direito adquirido do contribuinte.

Nesse sentido colaciono julgados deste Sodalício, inclusive da minha Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA – PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA REALIZA PRÉ-ESTABELECIDOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF. 1. Não há falar-se em julgamento extra petita quando provimento jurisdicional contido na sentença está em conformidade com o pretendido na inicial. 2. A modificação/supressão de benefício antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC, se esbarra nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF. 3. Sentença ratificada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1028143-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCENTIVO FISCAL – PRODEIC – INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.
Apelo desprovido.
(N.U 1020111-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONTRATO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA BENEFICIADA POR MEIO DO PRODEIC – INCENTIVO FISCAL – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA PRÉ-ESTABELECIDOS – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA No 544/STF – COBRANÇA DE TRIBUTO ISENTO PELO ACORDO DO PRODEIC — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. Consoante estabelecido na legislação e na jurisprudência, quando é concedida isenção ao contribuinte sob condição onerosa e por prazo certo, esta não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final do contrato assinalado, sujeito à ofensa ao direito adquirido do contribuinte, a boa-fé dos contratos e o princípio da segurança jurídica. “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. (Tese fixada pelo Tema no 1.093, com repercussão geral, Supremo Tribunal Federal, julgamento em 24/05/2021). (N.U 1003449-30.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021)

Anota-se que a conclusão aqui adotada guarda estrita constância com o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção do enquadramento da requerente no PRODEIC, até ulterior decisão de mérito, em aresto que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES ONEROSAS ANTERIORMENTE ATENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria,
a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica
” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019). Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno então interposto contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso. (N.U 1005020-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, declarar a inexigibilidade do FEEF em relação à Apelante durante o prazo de vigência do Termo de Acordo celebrado com o Estado de Mato Grosso referente a seu enquadramento no PRODEIC, condenando o ente público, via de consequência, a restituir o valor indevidamente pago pela empresa a título de FEEF/MT, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da citação, segundo os parâmetros definidos nos Temas 905/STJ e 810/STF, bem ainda observado o prazo prescricional quinquenal e a ser apurado em liquidação de sentença.

Inverto o ônus sucumbencial, contudo, os honorários deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, conforme termos e parâmetros do art. 85, §§3o e 5o, do CPC.

Resta autorizado o levantamento dos valores depositados em juízo após o trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022